Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 1010211-52.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: LUCINEY DE MELO QUEIROZ
EMBARGADO: MARILEIDE SANTANA RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Luciney de Melo Queiroz contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de condenação por danos morais. O embargante alega a existência de obscuridade quanto à atribuição da autoria das agressões, contradição entre os fatos reconhecidos e os elementos constantes nos autos, bem como omissão sobre mensagens enviadas pela autora, ausência de dolo e o arquivamento do processo criminal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, objetivando a reforma da decisão ou a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrenta expressamente os argumentos da parte quanto às alegações de agressões recíprocas, ausência de dolo e arquivamento do processo criminal, afastando a existência de omissão.
4. O acórdão mantém coerência interna e não apresenta contradição, uma vez que reconhece a reciprocidade das agressões, mas identifica conduta mais grave da embargante, com consequências jurídicas específicas.
5. Não se verifica obscuridade, pois os fundamentos do acórdão são claros e baseados em elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos, boletins de ocorrência e mensagens.
6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo inadequada para reexame de matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. A via dos embargos declaratórios não é adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial. 3. A identificação de conduta mais grave entre partes envolvidas em agressões recíprocas pode ensejar responsabilização civil, ainda que reconhecida a reciprocidade dos atos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 683.361/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010211-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTANA RODRIGUES - CPF: 503.299.601-72 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (RECORRIDO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025